Tribunal: TJDFT
Processo: 0720981-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720981-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA FERNANDES BARBOSA AGRAVADO: JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILZA FERNANDES BARBOSA contra decisão de ID 194853564 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposto em face de JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA, que indeferiu o pedido de realização de consulta ao sistema Censec e de inscrição no SERASAJUD. Afirma, em suma, que não se observou o dever de cooperação; que é possível a adoção de meios executivos atípicos de forma subsidiária; que o sistema Censec já se encontra implantado no tribunal e facilita a busca por escrituras públicas, mesmo que não averbadas; que diante do não pagamento da dívida, o nome do executado deve ser inserido no SERASAJUD. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada bem como seja incluído o nome do executado cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Preparo recolhido (ID 59421838). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Verifica-se dos autos que os sistemas SisbaJud, na modalidade “teimosinha” (ID 191831071, 101831073 dos autos de origem) e RenaJud (ID 186561964 dos autos de origem) já foram consultados e tiveram resultados infrutíferos. Sabe-se que o interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Com efeito, a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, regulamentada no Provimento n. 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, tem como finalidade administrar bancos de dados com informações sobre testamentos, procurações e escrituras públicas. Ou seja, é um mecanismo de gerenciamento de dados para as serventias extrajudiciais, sem a finalidade de pesquisa de bens passíveis de penhora. Nesse sentido, confira-se: Acórdão 1713729, 07030380720238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023; Acórdão 1436560, 07078702020228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Assim, sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema CENSEC possibilitará a localização de bens que não o foram, por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, não se mostrando razoável, portanto, impor ao juízo a realização de uma diligência que não traria qualquer efetividade à execução e o oneraria injustificadamente. De igual modo, não há utilidade da medida referente à inserção do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, já que tal ato não representará mudança, no curso da execução. Ademais, os sistemas de inclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC e SCPC), por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante cadastro prévio. Ou seja, cabe ao credor providenciar a inclusão, bem como a exclusão, do nome do devedor, em razão de dívida inadimplida. Nesse sentido: “(...) O artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018.) Portanto, não resta caracterizado o risco de dano grave ao agravante, devendo o próprio credor diligenciar, administrativamente, para a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora